Tribunal: TJDFT
Processo: 0730049-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730049-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: BERNARDO PEREIRA PERDIGAO, MARIO CEZAR BRAGA PERDIGAO, MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO, MARCOS PEREIRA PERDIGAO, JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA PERDIGAO, MARIA EDUARDA OLIVEIRA PERDIGAO, G. O. P., MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela parte Embargante, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, 4 de agosto de 2020 13:22:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador